Tribunal: TJDFT
Processo: 0706075-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0706075-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLOR MARIA ROSA DO PRADO SILVA, FRANKLIN DO PRADO SILVA, JEFERSON DO PRADO SILVA, KARINA DO PRADO SILVA AGRAVADO: RODRIGO CESAR RIBEIRO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por FLOR MARIA ROSA DO PRADO SILVA E OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos no 0704192-53.2020.8.07.0004, que indeferiu, nos seguintes termos: “Inicialmente, cabe anotar que as cartas de citação do segundo e terceiro executados foram recebidas pela primeira executada, conforme se extrai dos IDs 108006272, 108006271, respectivamente. Assim sendo, com efeito, não obstante o segundo e o terceiro executados, quando do protocolo da petição ID 108298865, não tenham outorgado poderes específicos ao respectivo patrono para recebimento de citação (ID 108298867), o manejo da referida peça processual evidencia sua ciência inequívoca da ação e seu comparecimento espontâneo aos autos, suprindo, dessa forma, sua citação, nos termos do que estabelece o art. 239, §1o, do CPC, uma vez que o exercício do direito de defesa afasta eventual alegação de prejuízo. Nesse sentido, veja-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ADVOGADO SEM PODERES ESPECÍFICOS. CITAÇÃO SUPRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, independentemente da existência de procuração com poderes específicos, o comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a ausência ou a nulidade da citação. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1709915/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018)(grifo nosso). No mais, não merece acolhimento a tese defendida pelos executados de que o título que embasa a execução (ID 64779372) não seria exigível pelo fato da cártula de cheque constar data posterior ao falecimento do emitente (ID 108298865). Com efeito, como é sabido, o cheque é ordem de pagamento à vista e deve ser pago pela instituição financeira sacada em razão da existência de fundos do emitente, mesmo que a cártula seja apresentada antes do dia indicado como data de emissão. Vejamos: Art . 32 O cheque é pagável à vista. Considera-se não-estrita qualquer menção em contrário. Parágrafo único - O cheque apresentado para pagamento antes do dia indicado como data de emissão é pagável no dia da apresentação. A pós-datação da cártula tornou-se uma prática comercial difundida pois evidenciava um acordo entre o sacador e o beneficiário com a finalidade de modificar a função do cheque como meio de pagamento à vista para instrumento de crédito ou promessa de pagamento futuro. Tal ajuste, apesar de não regulamentado, tem existência jurídica. Assim ensina Marlon Tomazatte: Todavia, no Brasil, a pós-datação do cheque não possui autorização legal. Muito pelo contrário, no nosso ordenamento jurídico, consta a seguinte regra: "O cheque é pagável à vista. Considera-se não escrita qualquer menção em contrário" (Lei no 7.357/85 - art. 32). Diante desse dispositivo, discute-se a legitimidade da pós-datação do cheque. (...) Entretanto, tal combinação é perfeitamente válida e vincula as partes que assim ajustaram. A pós-datação não altera o vencimento do cheque, mas gera efeitos obrigacionais entre as partes. No Direito italiano, tal combinação seria nula e não geraria efeitos nem entre as partes, mantendo-se entre elas apenas o cheque. (Curso de direito empresarial: títulos de crédito. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 265) Nessa esteira de entendimento, confira-se o aresto a seguir do E. TJDFT, APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. FACTORING. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. APRESENTAÇÃO DAS CÁRTULAS ORIGINAIS. DESNECESSIDADE. DOCUMENTO DIGITALIZADO EQUIVALENTE AO ORIGINAL. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. DIVERGÊNCIA ENTRE NOMES NO ENDOSSO. NÃO CONFIGURADA. SUCESSÃO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. HERDEIROS. REJEITADAS.C MÉRITO. FACTORING. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE CIVIL. NÃO COMPROVADA. CHEQUE PÓS DATADO. POSSIBILIDADE. FALECIMENTO DO EMITENTE ANTES DA DATA EMISSÃO INSCRITA. VALIDADE DO TÍTULO MANTIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (...) 7. O cheque é ordem de pagamento à vista a ser emitida contra instituição financeira (sacado), para que, pague ao beneficiário determinado valor, conforme a suficiência de recursos em depósito, não sendo considerada escrita qualquer cláusula em contrário. Art. 32 da Lei no 7.357/85. 7.1. A pós datação da cártula evidencia um acordo entre o sacador e o beneficiário com a finalidade de modificar a função do cheque como meio de pagamento à vista para instrumento de crédito ou promessa de pagamento futuro. Tal ajuste, apesar de não regulamentado, tem existência jurídica. 7.2. Ainda o emitente tenha falecido em data anterior à data inscrita nas cártulas, em razão da legalidade de pós datação do cheque e da falta de elementos que indiquem a ocorrência de fraude na assinatura do emitente, deve ser reconhecida a sua exigibilidade. (...) 9. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada. (Acórdão 1291080, 07335666020198070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso). Assim, muito embora o emitente tenha falecido em data anterior à data inscrita nas cártulas, em razão da validade da pós-datação do cheque e da falta de elementos que indiquem a ocorrência de fraude na assinatura do emitente, deve ser reconhecida a sua exigibilidade. Isso posto, INDEFIRO o pedido de extinção da execução formulado na petição ID 108298865. Certifique-se o eventual transcurso do prazo para os devedores efetuarem o pagamento do débito/oporem embargos à execução. Sem prejuízo, manifeste-se a parte exequente para indicar o valor atualizado do débito e postular as diligências que entender pertinentes, no prazo de 5 dias. Gama, DF (datada e assinada eletronicamente). ADRIANA MARIA DE FREITAS TAPETY Juíza de Direito” Alegam que “o agravado ajuizou ação de execução cujo título refere-se a uma cártula de cheque datada do dia 10 de fevereiro de 2020, ao passo que a certidão de óbito de Id. 103049486 comprova falecimento do emitente 2 (dois) dias antes disso, em 08 de fevereiro de 2020”. Argumenta que “evidenciado que, na época de emissão das cártulas o emitente já havia falecido, evidente a falta de seus requisitos formais.” Requer seja deferida a tutela de urgência para suspender a decisão agravada até o julgamento de mérito. Ao final, requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e extinguir a execução. É o relatório. DECIDO. Preparo recolhido (ID 33060046). Inicialmente, analisando os autos de origem, verifica-se que a decisão que rejeitou os embargos de declaração foi disponibilizada no Dje no dia 24/01/2022, sendo considerada publicada no dia útil seguinte (25/01/2022). Considerando o prazo de 15 (quinze) dias, que começou a contar do dia 26/01/2022, tem-se que o prazo se findou em 15/02/2022. Dessa forma, o recurso interposto somente no dia 24/02/2022 é intempestivo. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III do CPC, uma vez que manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de março de 2022